Tribunal: TCU
Processo: 017.559/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10649/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.559/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erivan Terto de Sousa (XXX.590.372-XX); Iane Chaila Meireles Nascimento (XXX.213.722-XX); Keityana Dutra Ferreira Santiago (XXX.215.562-XX); Leandro Farias Cavalcante (XXX.932.842-XX); Luedia Morais Rubem (XXX.733.962-XX); Maria de Fatima Cunha da Cruz (XXX.892.962-XX); Mauriene Fonte de Souza (XXX.096.212-XX); Pedro Yago Chaves Oliveira (XXX.912.992-XX); Petterson Lopes de Paula (XXX.291.162-XX); Raimundo Nonato da Silva Barros (XXX.185.972-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.